Tribunal: TJDFT
Processo: 0747543-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0747543-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: IVAN NUNES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA DE JESUS JORGE DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que dê continuidade ao atendimento de home care (Assistência Domiciliar) ao autor/agravado por meio de cobertura integral (24 horas), conforme solicitação médica. A agravante alega, em síntese, que: 1) não há risco de dano irreparável à saúde ou à vida do agravado a justificar a tutela de urgência deferida; 2) não há avaliação médica do agravado segundo critérios da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID; 3) não há previsão contratual de cobertura de tratamento domiciliar; 4) a família não pode querer forçar a instalação de home care para se livrar dos cuidados com o agravante. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, desobrigando a GEAP do fornecimento de home care ao autor/agravado. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o Relatório Médico de ID 73970026 do processo originário indica a necessidade de tratamento domiciliar, não cabendo ao plano de saúde questionar a prescrição que se mostra mais eficaz para a saúde do segurado ou excluir meios indicados para o seu alcance. Nesse sentido: “(...) 2. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. (...)” (Acórdão 1250736, 07166715820188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator